Tribunal: TJMT
Processo: 0012150-92.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012150-92.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JANDIRA DA SILVA JORGE - CPF: 841.396.761-91 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JAIR LAURINDO JORGE - CPF: 503.895.301-82 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – ART. 1022 DO CPC – VICIOS NÃO ENCONTRADOS - INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Embargos rejeitados.

(1) – Não cabem embargos de declaração para acalentar suposto inconformismo com o resultado meritório do julgado nem mesmo para corrigir eventuais injustiças. Os embargos só servem para que o Tribunal complemente seu julgado com a eliminação dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ate para retificar erros materiais. Se tais requisitos não estão delineados nos embargos de declaração, não servindo estes para emplacar a pretensão meritória e modificá-la, ausentes os requisitos legais, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 87514963, contra o acordão de ID: 86303983, no julgamento da apelação cível de ID: 79043508, por este julgador, que deu negou provimento ao apelo dos requerentes ora embargados, para anular a sentença extintiva do processo de execução e determinar o retorno dos autos à origem, para a continuidade do feito executivo quanto a cobrança do saldo remanescente da condenação imposta, no que se refere aos 7 meses de defasagem entre a apresentação do cálculo e o efetivo bloqueio feito a menor, com a necessária atualização. Determinando, em prosseguimento, que a CREDORA apresenta-se PLANILHA DO SALDO REMANESCENTE e, ao depois, intimação da DEVEDORA para deposito e se, assim não o fizesse, o processo de execução deveria ter seu regular seguimento pelo saldo remanescente ainda pendente de quitação.

Em resumo, a razões de ID: 87514963 alega: (i) omissão do julgado quanto as razoes da sentença, no que tange a intimação da parte contraria em 2017, ou seja logo após o bloqueio, para que se manifestasse, e com efetiva manifestação apenas em 2020, ou seja, após alegada prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 87514963, contra o acordão de ID: 86303983, no julgamento da apelação cível de ID: 79043508, por este julgador, que deu negou provimento ao apelo dos requerentes ora embargados, para anular a sentença extintiva do processo de execução e determinar o retorno dos autos à origem, para a continuidade do feito executivo quanto a cobrança do saldo remanescente da condenação imposta, no que se refere aos 7 meses de defasagem entre a apresentação do cálculo e o efetivo bloqueio feito a menor, com a necessária atualização. Determinando, em prosseguimento, que a CREDORA apresenta-se PLANILHA DO SALDO REMANESCENTE e, ao depois, intimação da DEVEDORA para deposito e se, assim não o fizesse, o processo de execução deveria ter seu regular seguimento pelo saldo remanescente ainda pendente de quitação.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de que após o bloqueio feito a menor em agosto de 2017; em 15.09.2017, a executada ora embargante, opôs Agravo de Instrumento de n. 1009630-90.2017.8.11.0000, onde obteve liminar suspendendo o presente feito em 27.09.2017, culminando com o desprovimento do agravo e decisão transitada em julgado em 05.07.2018; e ainda, mais adiante com o advento da pandemia de COVID-19, os prazos foram novamente suspensos, por Portaria deste Tribunal em 18.03.2020; o feito então foi migrado para o PJe em 06.10.2020; a manifestação da exequente com o pleito de continuidade da execução referente aos 7 meses de defasagem do valor bloqueado aconteceu em 08.10.2020, sobrevindo a sentença extintiva guerreada em 29.01.2021.

Portanto, evidente a necessidade palmar de indicar um dos vícios elencados no art.1022 do CPC.

Nesse sentido confira-se a decisão emanada do Ministro LUIZ FUX:

‘Os embargos de declaração tem como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos’. (STJ, Corte Especial, Edcl. Nos EREsp n. 579833-BA, de 04/12/2006).

É evidente, por outro lado, que a indicação do vicio pelo embargante está vinculada ao pressuposto da regularidade formal, sem o qual, o recurso deve ser rejeitado:

Como afirma o Ministro FUX:

‘Os embargos de declaração, alem da tempestividade como requisito de admissibilidade dos embargos, também tem que preencher o requisito consistente na regularidade da forma e por isso que a lei impõe petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. (CURSO DE DIEITO PROCESDSUAL CIVIL,4ª., Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2009, pag. 866).

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021